Tribunal: STF
Processo: RHC 103581
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312). TRANCAMENTO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. CONDUTAS SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADAS. SUPERVENIENTE INDICIAMENTO DE PARTES QUE PRESTARAM DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ENTRE A CITAÇÃO E INTERROGATÓRIO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ART. 291. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRB, ART. 5º, LV). INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE VISTA. SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.



    1. A ação penal e o seu eventual trancamento deve ser reservado apenas para situações excepcionais, por ausência de justa causa, ou quando evidente a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não se verifica na presente hipótese, em que a denúncia observou os termos do art. 77 do CPPM. Com efeito, as condutas estão suficientemente individualizadas na exordial acusatória, havendo perfeita delimitação fática a partir da qual é viável o exercício do direito de defesa, ainda que não se possa precisar o dia, hora e local exato do fato delituoso, que se revela irrelevante na presente causa. (Precedentes: RHC 103.467/RJ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 24/8/2010; RHC 93.801/SP, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 25/3/2008; RHC 84.760/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Julgamento em 19/10/2004).



    2. In casu: a) os recorrentes foram denunciados por suposta participação no crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal Militar (art. 312);



    b) a conduta consistiu em alterar dolosamente os dados funcionais dos recorrentes no sistema de informações do Comando da Marinha com a finalidade de permitir a margem consignável do contracheque, e lesar o erário público com o recolhimento a menos do imposto de renda, com o auxílio do funcionário responsável.



    3. O indiciamento no inquérito militar não representa constrangimento ilegal pelo simples fato de as partes terem sido ouvidas na qualidade de testemunhas na fase pré-processual, porquanto o desdobramento das investigações poderiam conduzir à conclusão de que houve participação no crime.



    4. A alegação de nulidade dos depoimentos prestados nessa fase, com o escopo do acolhimento, torna indispensável o revolvimento do contexto fático-probatório, expediente incabível na via estreita do writ.(HC 86.582/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 4/10/2005; HC 96.086/SP, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 3/2/2009).



    5. Os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, sendo certo que, no presente caso, a instrução do processo ainda está em curso, não havendo como avaliar, nesse estágio, a influência das provas produzidas na fase pré-processual em eventual condenação. (HC 84.316/MG, Relator Min. Carlos Britto, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2004; AI 687.893-AgR/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 26/8/2008; RHC 85.286/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Julgamento em 29/11/2005).



    6. Os postulados da ampla defesa e do contraditório (CRB, art. 5º, LV) restam violados pela inobservância do art. 291 do Código de Processo Penal Militar (Art. 291 – As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com a antecedência de vinte e quatro horas, pelo menos, do ato a que se referirem.), configurando nulidade absoluta a citação de dois dos recorrentes no mesmo dia em que ocorreu o interrogatório. Com efeito, no processo penal comum, de acordo com a nova sistemática adotada com o advento da Lei 11.719/2008 (art. 400 e 531 do CPP), para garantir-se maior efetividade aos postulados da ampla defesa e do contraditório, o ato do interrogatório foi relegado para o final da instrução criminal, regra processual que evita situações de cerceamento de defesa, como a do presente caso.



    7. In casu, ante a ausência de informação nos documentos a respeito do horário em que foi citado o recorrente, no dia anterior ao interrogatório (mandado de fls. 764 do Apenso III), surge dúvida se houve o cumprimento do prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas a qual milita a seu favor. No presente caso, ao menos um dos recorrentes foi citado no mesmo dia do interrogatório, restando evidente o prejuízo à sua defesa.



    8. Recurso parcialmente provido, tão-somente para declarar-se a nulidade dos interrogatórios dos recorrentes citados sem a obediência do lapso temporal legal, determinando-se a renovação do ato processual, prejudicadas as demais pretensões formuladas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    9. Julgamento interrompido em razão de pedido de vista, advindo pedido de desistência que, submetido à Primeira Turma, restou homologado.